Tribunal: CARF
Processo: 10850.909719/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909719/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES,
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2001
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
31/08/1999,
no
valor
de
R$
3,39,
transmitido
através
do
PER/Dcomp
no
08327.73066.271205.1.2.04-5739.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909719/2011-11
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909719/2011-11

O pagamento que deu origem ao crédito foi realizado em 17/09/2001, no valor de R$
146,48.
A DRF São José do Rio Preto indeferiu o pedido por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 5, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte.
O AR foi devolvido, pois o contribuinte teria se mudado, fl. 6. Assim, foi elaborado o
edital de fls. 7/11, desafixado em 19/04/2012.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12/21, em
16/02/2012, para alegar que o Despacho Decisório não teria examinado o motivo que
sustentava o Pedido de Restituição, que seria a ampliação da base de cálculo do PIS e da
Cofins implementada pela Lei no 9.718/98.
Solicitou a reunião dos processos (...) por terem o mesmo objeto.
O interessado contestou a falta de intimação acerca do direito creditório, contrariando o
art. 65 da IN RFB no 900/2008.
Defendeu que o pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da ampliação
da base de cálculo do PIS e da Cofins. A discussão de tal matéria estaria superada pelo STF,
pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008;
Argumentou que outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
O interessado clamou que o entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões
administrativas, conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A,
do Decreto no 72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I,
parágrafo 1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A, ambos do RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e prestação
de serviços.
Solicitou a reforma do Despacho Decisório e a comprovação das alegações através da
realização de diligência, perícia e juntada de documentos.
Apensou planilha, Livro Diário e balancete de verificação contendo as receitas
financeiras e operacionais da empresa.
Em 10/10/2013, a manifestação foi apreciada pela 5a Turma desta DRJ, tendo sido
proferido acórdão único, no 14-45.493 no processo no 10850.907691/2011-88, aplicável a todos
os processos elencados no recurso, os quais foram apensados. A manifestação de
inconformidade foi julgada como improcedente e o direito creditório não foi reconhecido, por
falta de retificação da DCTF.
Intimado em 01/04/2014, o contribuinte apresentou recurso voluntário naqueles autos,
em 29/04/2014, para ratificar a argumentação anterior.
Em 15/08/2019, o CARF proferiu o acórdão no 3003-000.458, que deu provimento
parcial ao pleito do contribuinte, para esclarecer que a falta de retificação da DCTF não seria
empecilho ao reconhecimento do crédito. Citou o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 e
determinou o retorno dos autos a esta instância julgadora para apreciação da documentação
juntada pelo interessado:
Em face das considerações acima expostas, voto em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que sejam exarados novos
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909719/2011-11

acórdãos, com a análise do mérito da impugnação, a partir dos elementos juntados aos autos de
cada processo, exaurindo-se, dessa maneira, a competência originária da primeira instância,
prevista no artigo 25, inciso I do Decreto no 70.235/19724, e ao disposto no art. 31 do mesmo
decreto, e evitando-se a supressão de instância.
Lembre-se que a presente decisão se aplica a todos os processos enunciados no relatório
acima, de maneira que o colegiado a quo deverá apreciar, em cada processo individualmente,
se há provas suficientes para a comprovação do direito alegado, exarando, se for o caso,
decisões individuais para cada processo.
Em 20/02/2020, o interessado apresentou petição, solicitando a juntada das cópias dos
Livros Diário e Razão.
A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-106.457, negou provimento ao apelo,
com decisão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de faturamento como a
receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
logo não compõem o faturamento os valores relativos a (i) recuperação de despesas; (ii)
aluguéis; (iii) outros recebimentos e (iv) receitas diversas.
Não junta novos documentos.
Requer o julgamento em conjunto com o processo n° 10850.909716/2011-88, em
virtude de conexão.
Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastamento da incidência
do PIS sobre as receitas diversas da venda de mercadorias e prestação de serviços de
qualquer natureza.
Ressalte-se
que
o
acordão
n°
3003-000.458,
proferido
no
processo
10850.907691/2011-88, anulou a decisão anterior da DRJ e determinou novo julgamento
individual nestes autos. Contra a nova decisão, foi interposto o presente recurso voluntário.
Estão em pauta nesta sessão os seguintes processos da mesma Recorrente:
10850.909766/2011-65; 10850.909765/2011-11; 10850.909728/2011-11; 10850.909719/2011-
11; 10850.907697/2011-55 e 10850.907692/2011-22.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Na origem, a empresa apresentou pedido de restituição, pleiteando o
reconhecimento de indébito de PIS. O despacho eletrônico estampou que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909719/2011-11

pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição.
O fundamento do indébito foi a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, o que implica em inclusão na base de cálculo do PIS apenas de receitas de vendas de
mercadorias e prestação de serviços.
Contudo, é fato incontroverso que o mérito do pleito da contribuinte já foi
discutido no processo no 10850.909716/2011-88.
Confira-se teor do recurso voluntário:
Importante ressaltar, nesse ponto, que a manifestação de inconformidade apresentada
pela recorrente no presente caso foi julgada improcedente exclusivamente em razão de
já ter sido proferida decisão junto ao processo n. 10850.909716/2011-88, reconhecendo
parte do crédito ora em discussão. Assim, resta evidente que a decisão proferida naquele
processo deve ser aproveitada no presente caso, na medida em que ambos discutem o
mesmo direito creditório.
No processo n° 10850.909716/2011-88, a recorrente pleiteou indébito de PIS de
31/08/2001, no valor de R$ 267,22, ao passo que neste pleiteou o PIS do mesmo período, no
valor de R$ 3,39, conforme a informação no acórdão 3003-000.458, do processo
10850.907691/2011-88 (o acordão que anulou a decisão anterior da DRJ e determinou novo
julgamento individual nestes autos).
A DRJ informou que foi apurado o direito creditório de R$ 68,41 já utilizado
totalmente pela Dcomp daquele processo (R$ 267,22), não restando saldo passível de restituição
nestes autos.
Confira-se:
A base de cálculo apurada do PIS incidente em 08/2001, sem a indevida ampliação
referente ao § 3o, art. 1o, Lei no 9.718/98, consta da planilha a seguir:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909719/2011-11

Destaque-se que para o período, o contribuinte apresentou dois pedidos de restituição: o
tratado no presente processo (pagamento de R$ 146,00) e o tratado no processo no
10850.909716/2011-88 (pagamento de R$ 267,22).
O PIS devido foi apurado em R$ 344,81, necessitando dos dois pagamentos para ser
quitado.
Como no presente processo o contribuinte requereu apenas a quantia de R$ 3,39, o valor
apurado de PIS restituível (R$ 68,41) foi reconhecido no outro processo de crédito,
10850.909716/2011-88, não restando saldo disponível para restituição nestes autos.
Em vista disso, sem o crédito, não falar-se em homologação.
Por conseguinte, não cabe a análise de mérito quanto à inclusão de receitas
estranhas ao faturamento na base de cálculo do PIS, já feita também no outro processo.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital